Tribunal: TJPA
Processo: 0804344-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804344-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVANA GRACE DE CASTRO LEAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. HERDEIRA. INTERESSE JURÍDICO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por herdeira contra decisão proferida em ação de desapropriação de domínio útil com imissão de posse, que determinou o desentranhamento de suas manifestações sob o fundamento de ilegitimidade, por entender que apenas a inventariante poderia representar o espólio em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se herdeira de espólio possui legitimidade para intervir no processo de desapropriação, na qualidade de terceira interessada, mediante assistência, mesmo diante da representação processual atribuída ao inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intervenção de terceiros constitui fato jurídico processual que modifica relação processual já existente, sendo admitida em qualquer procedimento e grau de jurisdição, sem necessidade de autuação em apartado.

4.

A assistência, prevista no art. 119 do CPC, permite o ingresso de terceiro com interesse jurídico na causa, com o objetivo de auxiliar uma das partes.

5.

O herdeiro possui interesse jurídico direto quando a controvérsia envolve bem integrante do espólio, pois a decisão repercute em sua esfera patrimonial, especialmente quanto à futura partilha da indenização.

6.

A representação do espólio pelo inventariante não impede a intervenção de herdeiro como assistente litisconsorcial, desde que demonstrado interesse jurídico qualificado.

7.

A jurisprudência admite a intervenção de herdeiros como assistentes litisconsorciais quando a decisão puder influenciar sua quota-parte hereditária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O herdeiro possui interesse jurídico para intervir em ação que envolve bem do espólio, na qualidade de assistente litisconsorcial.

2.

A representação do espólio pelo inventariante não impede a admissão de herdeiro como terceiro interessado quando demonstrado interesse jurídico.

3.

A assistência é cabível em qualquer fase ou grau de jurisdição, desde que presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 119 e 124; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2367948-12.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França, j. 27.01.2025; TJ-MG, AI nº 2857060-21.2023.8.13.0000, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 11.10.2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Silvana Grace de Castro Leal
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém nos autos do
Ação de Desapropriação de Domínio Útil com Pedido de Liminar de Imissão de Posse
(nº 0814765-80.2024.8.14.0051)

ajuizada pelo
Município de Santarém
em face do
Espólio de Sebastião Gomes Leal
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“I – Considerando que o saneamento do processo é medida que se impõe, uma vez que apenas a inventariante, representando o espólio Id. n. 136529989, possui legitimidade para figurar nestes autos, de modo que os petitórios apresentados por herdeira individualmente devem ser desconsiderados, posto que eivados de vício por ausência de uma das condições da ação.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 25341032 - Pág. 1/14)
, o patrono da agravante narrou que na ação supramencionada o Município de Santarém postula a desapropriação de um imóvel urbano situado no referido município, com área total de 775,43 m2, composto pelas denominadas ÁREA 01 e ÁREA 02, conforme detalhamento na inicial, tendo a referida expropriação sido fundamentada no Decreto Municipal nº 494/2024 – GAP/PMS, o qual declarou a área como de utilidade pública.

Salientou que ação prosseguiu com a citação do Espólio de Sebastião Gomes Leal, representado por sua inventariante.

Ressaltou que a agravante, em momento posterior, por ser filha e herdeira do falecido Sebastião Gomes Leal, requereu sua habilitação no feito como terceira interessada, apresentando contestação com base no art. 119 do Código de Processo Civil, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Sustentou, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, visto que o Juízo de origem se limitou a empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicitar a motivação concreta da exclusão da agravante do processo.

Arguiu a legitimidade da agravante para sua intervenção como terceira interessada, ressaltando que a recorrente possui interesse jurídico direto, haja vista que os efeitos da sentença repercutirão reflexamente sobre sua esfera jurídica, considerando que a indenização será destinada, após encerramento do inventário, aos herdeiros do expropriado.

Argumentou que o próprio Juízo
a quo
já havia aceitado o cadastramento da agravante, sem qualquer impugnação à sua legitimidade por parte do Município agravado ou do espólio de Sebastião Gomes Leal.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, permitindo, até o final do julgamento definitivo do presente recurso, que a agravante
integre o feito na qualidade de terceira interessada.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Através da decisão de
ID 26083771 - Pág. 1/3
, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Município de Santarém não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 27416560 - Pág.
).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado,
arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 34741575 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que, nos autos do
Ação de Desapropriação de Domínio Útil com Pedido de Liminar de Imissão de Posse ajuizada pelo
Município de Santarém em face do Espólio de Sebastião Gomes Leal, determinando que as petições apresentadas pela agravante fossem desconsideradas, não aceitando a condição da recorrente como
terceira interessada na referida ação.

Ressalto, inicialmente, que a intervenção de terceiro é fato jurídico processual que não gera um novo processo, mas surte efeitos em um processo que já está em curso. É admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição e inexiste previsão legal para que seja autuada em autos apartados.

Sobre o assunto, Fredie Didier Junior leciona o seguinte:

(...) “
A intervenção de terceiros é fato jurídico processual que implica modificação de processo já existente. Trata-se de ato jurídico processual pelo qual um terceiro, autorizado por lei, ingressa em processo pendente, transformando-se em parte.”
(Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17. Edição - Salvador: Editora Jus Podivm, 2015, p.476)

Além disso, é importante salientar que, conforme preceitua o art. 119 do CPC, a assistência é considerada uma modalidade de intervenção de terceiro, sendo aplicável a todos

os procedimentos e graus de jurisdição, com a finalidade de permitir que um terceiro auxilie uma das partes, desde que tenha interesse jurídico na causa.

No caso dos autos, entendo que a agravante, na condição de herdeira do Sr. Sebastião Gomes Leal, efetivamente possui interesse jurídico na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, visto que o imóvel objeto da lide faz parte do espólio de seu pai, sendo patente seu interesse em resguardar o patrimônio deixado pelo
de cujus
.

Ademais, embora caiba ao inventariante representar o espólio, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, nada obsta que uma vez evidenciado o interesse jurídico seja admitida a intervenção de terceiro na modalidade assistência

litisconsorcial, o que entendo ser o caso da agravante no caso em análise.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. RECURSO PROVIDO. I.
Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o ingresso do agravante, herdeiro, como assistente litisconsorcial do Espólio de Benedito Amaral Camargo, visando evitar tumulto processual. O agravante alega a necessidade de intervenção de terceiros e requer efeito ativo suspensivo para ser admitido no polo ativo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de ingresso do agravante como assistente litisconsorcial no polo ativo da demanda principal. III. Razões de Decidir 3. A assistência litisconsorcial é permitida quando o terceiro possui interesse jurídico qualificado, conforme art. 124 do CPC, influenciando diretamente sua esfera jurídica. 4. O agravante, como herdeiro, possui interesse jurídico na demanda sobre a validade de atos de disposição de bens do espólio, impactando sua cota-parte hereditária. A jurisprudência admite a intervenção de herdeiros como assistentes litisconsorciais. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A assistência litisconsorcial é permitida quando há interesse jurídico qualificado do herdeiro. 2. A intervenção do herdeiro contribui para a solução da controvérsia sem tumultuar o processo.
Legislação Citada: CPC, arts. 119 a 124, 1.015, inc. IX; CC, art . 1.784. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no Ag 122.092/MG, Rel . Min. Cid Flaquer Scartezzini, Corte Especial, j. 2.12 .1998, DJ 29.3.1999. STJ, REsp 1 .019.337, Min. Humberto Martins, j. 21 .2.08, DJU 7.3.08. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23679481220248260000 São José dos Campos, Relator.: Carlos Castilho Aguiar França, Data de Julgamento: 27/01/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. HERDEIROS DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA.
A assistência constitui modalidade de intervenção de terceiro prevista na norma do artigo 119 do CPC, sendo litisconsorcial quando a sentença que vier a ser proferida possa influir na relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido. Estando presentes nos autos os requisitos da assistência litisconsorcial, impõe-se o deferimento da medida.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 28570602120238130000, Relator.: Des .(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 11/10/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2024)”

Por conseguinte, em decorrência da fundamentação supramencionada, a modificação da decisão agravada é medida que se impõe, com a determinação que a agravante integre a ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau na qualidade de terceira interessada.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
16
de
abril
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/04/2026